Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSBILIDADE DE FIXAR A PENA NA SEGUNDA FASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO FORMAL. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. AUMENTO NA PROPORÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da amotio ou aprehensio, segundo a qual se consuma o delito de roubo no momento em que o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima ou que ocorra posse mansa e pacífica sobre ela. No caso concreto, comprovado que os réus utilizaram de grave ameaça, mediante o uso de um simulacro de arma de fogo, para reduzir a possibilidade de resistência das vítimas e, subtraindo-lhes a res furtiva, caracterizada está a conduta de roubo consumado, sendo incabível a desclassificação para o crime de roubo tentado.

2. Na segunda fase da fixação é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida as circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência majoritária e súmula n. 231 do STJ.

3. Na forma disposta no artigo 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. No caso concreto, a sentença aplicou a fração mínima prevista – um sexto (1/6) -, a qual também deve ser aplicada à pena de multa. Dessa forma, a pena de multa deve ser readequada e fixada em 15 (quinze) dias – multa.

4. Recurso conhecido e provido em parte.